Tribunal: TJSP
Processo: 1019546-92.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
VOTO No 39420

REVISIONAL. Empréstimo consignado. Juros remuneratórios. Valor nominal que deve expressar o custo efetivo total. Inteligência do art. 13, inc. II, da Instrução Normativa INSS n.o 28/08. Abusividade. Ocorrência. Sentença reformada. Danos morais. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Violação ao art. 1.010, inc. II, III e IV, do CPC.

Recurso conhecido em parte e, na

Ementa:
VOTO No 39420

REVISIONAL. Empréstimo consignado. Juros remuneratórios. Valor nominal que deve expressar o custo efetivo total. Inteligência do art. 13, inc. II, da Instrução Normativa INSS n.o 28/08. Abusividade. Ocorrência. Sentença reformada. Danos morais. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Violação ao art. 1.010, inc. II, III e IV, do CPC.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.